Tribunal: STF
Processo: ARE 1408749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO - PERÍODO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º ), RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º) E TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO DO ACUSADO D.L.M. - LAUDO DE AVALIAÇAO INDIRETA - VALIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FURTO NOTURNO - DEMONSTRAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REANÁLISE - VABILIDADE - REINCIDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INADMISSIBILIDADE - APELO DEFENSIVO DO ACUSADO W.F.L. - ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - INAPLICABILIDADE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - REINCIDÊNCIA DO ACUSADO.



    -O laudo pericial indireto não conduz a nulidade do feito, sendo via alternativa ao laudo direto, nos termos do disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.



    -Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.



    -Havendo incorreção do juízo a quo no que se refere à valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mostra-se necessária reestruturação da pena-base fixada na sentença.



    -O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 453.000/RS, em aresto da lavra do Mm. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional a aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais, por entender que o instituto constitucional da individualização da pena respalda a consideração da reincidência, evitando a colocação de situações desiguais no mesmo nível.



    -Estando comprovadas a autoria e materialidade do crime de receptação culposa, bem como do delito de tráfico de drogas, diante das provas colhidas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição do réu.



    -Diante da desproporção entre o valor de aquisição e o preço de mercado do objeto, bem corno da condição de quem o ofereceu o réu tinha como presumir que o produto fora obtida por meio criminoso.



    -Incide, para o réu primário e que não ostenta maus antecedentes, a causa de diminuição do ad. 33, § 4º , da Lei n° 11.343/2006, desde que o acusado não integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas. Diante da reincidência do acusado, inadmissível a concessão do beneficio.



    -Levando-se em conta que a conduta descrita no ad. 28 da Lei 11.343106 é típica e criminosa, é hábil à configuração da reincidência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI, LVII e LXIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente